Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RITO SUMARÍSSIMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL EM CURSO SUPERIOR. LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora GLAUCIA SERRA MOREIRA LIMA em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao entendimento de que o proveito econômico pretendido seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que prestou vestibular na instituição da recorrida e foi contemplada com uma bolsa de estudos 100% integral. Posteriormente, foi surpreendida com ligações de cobrança de valores referentes a mensalidades pendentes em seu contrato optando por trancar o curso. Não reconhecendo a dívida, ajuizou a presente ação para que a recorrida excluísse os débitos em seu nome, efetuasse sua rematrícula no curso, bem como restabelecesse sua bolsa integral, até a conclusão do curso.
3. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o valor do pedido principal não ultrapassaria a alçada dos Juizados Especiais.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a comprovação da hipossuficiência. (IDs 28067849 e 28067850). Contrarrazões apresentadas (ID 28068267).
5. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que no caso, almeja ter restabelecida integralmente sua bolsa de estudos pela totalidade de sua graduação. Para tanto, cabe esclarecer que o art. 3o, inciso I, da Lei n. 9.099/99, determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda.
6. Se o benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários mínimos, é manifesta a incompetência dos Juizados Especiais. Dessa forma, correto o entendimento da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina ao estabelecer um cálculo aproximado do montante final do valor pretendido pela recorrente, pois se o custo semestral do curso de enfermagem corresponde a R$ 13.982,93 (ID 28067831- Pág. 35), e a autora pretende a concessão da bolsa para a integralidade do curso, o valor da causa deve abranger o somatório de todas as semestralidades. Assim, pelo cálculo estipulado da juíza a quo, o valor da causa atingiria o somatório de R$ 83.897,58. Precedentes no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1191414, 07377435620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença Mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.